Tribunal: TJMT
Processo: 1008736-96.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008736-96.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANY TAVARES DA SILVA - CPF: 018.471.901-11 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO REGULATÓRIO DA ANEEL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora. A recorrente sustenta que a suspensão decorreu de intempéries climáticas severas, caracterizadoras de caso fortuito ou força maior, afastando sua responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de circunstância apta a excluir a responsabilidade da concessionária; (
ii
) estabelecer se a demora no restabelecimento do serviço configura falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais; e (
iii
) determinar se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuária submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil da prestadora de serviço público.

Intempéries climáticas previsíveis e inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica caracterizam fortuito interno e integram o risco do empreendimento, não afastando o dever de indenizar.

A concessionária tem o dever de estruturar adequadamente sua rede e seus mecanismos de resposta para garantir a continuidade e a eficiência do serviço público essencial que presta.

A permanência da unidade consumidora sem fornecimento de energia elétrica por 54 horas e 1 minuto excede significativamente o prazo máximo de 24 horas previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL para restabelecimento do serviço em área urbana.

A extrapolação do prazo regulamentar evidencia falha na prestação do serviço e caracteriza descumprimento das obrigações legais e contratuais impostas à concessionária.

A privação prolongada de energia elétrica compromete condições mínimas de habitabilidade, conservação de alimentos, higiene, segurança e comunicação, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana.

A interrupção indevida ou excessivamente prolongada de serviço público essencial configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, considerando a duração da interrupção do serviço, a gravidade da falha e a capacidade econômica da concessionária.

O valor arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos e não enseja enriquecimento sem causa da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Intempéries climáticas previsíveis constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A extrapolação do prazo regulamentar para restabelecimento do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação de serviço público essencial. 3. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in
re

ipsa
. 4. A indenização por dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1046826-10.2025.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 12.05.2026,
publ
. DJE 15.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 370752368) em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 370752366), que julgou parcialmente procedente a pretensão de indenização por danos morais movida por
TATIANY TAVARES DA SILVA
(ID 370751939). O juízo de primeiro grau condenou a concessionária recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros de mora calculados na forma do artigo 406 do Código Civil, a contar da citação (ID 370752366).

Em suas razões recursais (ID 370752368), a concessionária sustenta a inocorrência de falha na prestação do serviço, aduzindo que a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu de caso fortuito ou de força maior em razão de intempéries climáticas severas que assolaram a região no período fático. Defende a regularidade de sua atuação emergencial e o restabelecimento do serviço dentro de um critério técnico aceitável, aduzindo a inexistência de dano moral passível de reparação pecuniária por se tratar de mero aborrecimento quotidiano (ID 370752368). Subsidiariamente, pleiteia a reforma do julgado para que o valor da condenação extrapatrimonial seja reduzido, indicando que a importância outorgada destoa dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade (ID 370752368).

A parte recorrida apresentou contrarrazões tempestivas (ID 370752374), pugnando pelo desprovimento do recurso inominado e consequente manutenção integral do veredito singular, asseverando o caráter indispensável da energia elétrica e os severos transtornos vivenciados pela privação do serviço público (ID 370752374).

O recurso foi regularmente distribuído a esta Relatoria (ID 370752373), apresentando-se apto para julgamento colegiado após a devida certificação dos atos ordinatórios de admissibilidade e pagamento do respectivo preparo (ID 370752372).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

2. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO FORTUITO INTERNO

Passando ao exame da matéria de fundo, observo que a relação estabelecida entre os litigantes
rege-se
pelas normas do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, dada a perfeita subsunção das partes aos conceitos jurídicos de consumidora e fornecedora. Sob esse prisma, a responsabilidade civil das concessionárias e permissionárias de serviço público é de natureza objetiva, conforme expressamente preconizam o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988, e o artigo 14 da legislação consumerista. Diante disso, basta a demonstração do liame causal entre a conduta ou omissão do agente econômico e o dano experimentado pela consumidora para que se corporifique o dever jurídico de indenizar, independentemente de qualquer elemento anímico de culpa.

No caso sub examine, a concessionária recorrente sustenta que a interrupção do fornecimento de energia na unidade residencial decorreu exclusivamente de caso fortuito ou de força maior, decorrentes de severas instabilidades meteorológicas e ventanias que atingiram a localidade de Cuiabá (ID 370752368). Contudo, essa argumentação defensiva não merece acolhimento no plano do direito material.

Com efeito, as intempéries climáticas, ainda que severas, consistem em fenômenos sazonais de plena previsibilidade no território do Estado de Mato Grosso. Tais eventos meteorológicos constituem risco inerente e indissociável da atividade econômica exercida pela distribuidora de energia, caracterizando tecnicamente a figura jurídica do
fortuito interno
(risco do empreendimento). Desse modo, o advento de chuvas, ventos ou descargas atmosféricas não rompe o nexo de causalidade técnica, tampouco afasta o dever de reparação civil imposto à prestadora de serviço, a qual aufere os bônus econômicos do empreendimento e deve suportar os correspondentes ônus de sua operação.

Ademais, a energia elétrica classifica-se juridicamente como serviço público essencial, regendo-se pelos postulados da eficiência e, sobretudo, da
continuidade
, conforme estabelecem o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 6º da Lei Federal número 8.987/1995. À concessionária incumbe o dever legal de planejar e estruturar preventivamente suas redes físicas de distribuição, bem como de aparelhar suas equipes de campo para que sejam capazes de suportar adversidades ordinárias e restabelecer o fornecimento do insumo em lapso temporal razoável.

No cenário em exame, restou sobejamente demonstrada a falha na prestação do serviço operacional. O artigo 362 da Resolução Normativa número 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece expressamente o limite tolerável de 24 horas para o restabelecimento do fornecimento em zonas urbanas.
Entretanto, a unidade consumidora da recorrida permaneceu sem energia elétrica por
54 horas e 1 minuto
(ID 370752364). Essa demora excessiva extrapola qualquer padrão de razoabilidade técnica ou limite regulatório admissível, caracterizando de forma manifesta a ineficiência da prestação do serviço contratado.

Nesse sentido, transcrevo a ementa autorizada de julgamento colegiado que consolida a orientação jurídica deste colegiado recursal sobre a responsabilidade objetiva das concessionárias em situações de interrupção desarrazoada do serviço:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO REGULATÓRIO DA ANEEL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor entre os dias 24/11/2025 e 26/11/2025. A recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, atribui a interrupção a defeito técnico no ramal de ligação e a condições climáticas severas, além de alegar observância do prazo regulatório. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide a legislação consumerista na hipótese, com inversão do ônus da prova in favor do consumidor, competindo à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4. A parte autora comprovou a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 48 horas, mediante documentos e registros acostados aos autos.

5. A concessionária não produziu prova suficiente de que a interrupção decorreu de defeito técnico no ramal de ligação ou de circunstâncias excepcionais aptas a afastar sua responsabilidade.

6. Telas sistêmicas constituem meio de prova admissível apenas quando corroboradas por outros elementos probatórios que lhes confiram credibilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 34 da TRU.

7. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo máximo de 24 horas para religação normal em área urbana, prazo extrapolado pela concessionária no caso concreto.

8. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

9. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10. A sentença recorrida encontra-se em consonância
com a jurisprudência dominante das Turmas Recursais acerca da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público por interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade da suspensão do serviço quando demonstrada pelo consumidor a interrupção do fornecimento.

2. Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são suficientes para comprovar fato impeditivo da responsabilidade da concessionária.

3. A extrapolação do prazo previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL caracteriza falha na prestação do serviço.

4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in
re

ipsa
.

5. O quantum indenizatório deve atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1046826-10.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 15/05/2026)

Destarte, restando evidente o descumprimento injustificado das obrigações contratuais e regulamentares da distribuidora, impõe-se a manutenção do reconhecimento da falha na prestação do serviço.

3. DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

No tocante à tese recursal que pugna pelo afastamento do dano moral, sob a alegação de mero dissabor quotidiano, verifico que a pretensão da recorrente carece de fomento jurídico. A privação do fornecimento de energia por um interregno de tempo tão elastecido quanto o documentado nestes autos (ID 370752364) desborda amplamente dos limites de qualquer transtorno tolerável da vida em sociedade.

A energia elétrica constitui bem da vida de primeira necessidade na contemporaneidade, essencial para garantir condições básicas e dignas de habitabilidade e salubridade em um lar. A privação continuada desse insumo por mais de 54 horas acarreta severo desconforto pessoal, comprometendo de forma imediata a conservação de alimentos, o uso de aparelhos de higiene e iluminação, a refrigeração do ambiente doméstico, a segurança residencial e a comunicação da consumidora.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a interrupção indevida ou a demora excessiva no restabelecimento de serviço público de caráter essencial enseja a configuração do dano moral em sua modalidade presumida (
dano moral in
re

ipsa
). Trata-se de dano extrapatrimonial que decorre da gravidade objetiva do próprio fato lesivo, atingindo diretamente os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, prescindindo de prova concreta de sofrimento psicológico ou de perturbação interna para que surja a obrigação reparatória. Desse modo, resta perfeitamente caracterizada a lesão aos direitos de personalidade da recorrida.

4. DA PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Examino, por fim, o pleito subsidiário voltado à redução do montante indenizatório estipulado pelo magistrado singular (ID 370752366). No caso concreto, considero que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na origem reflete de forma adequada e ponderada a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, a estipulação pecuniária ponderou de maneira equânime a extensão do prejuízo sofrido pela consumidora, que permaneceu privada de eletricidade por mais de dois dias consecutivos, e o expressivo porte econômico-financeiro da empresa prestadora. De igual modo, a verba fixada cumpre de forma eficaz a dupla função da responsabilidade civil: compensar a ofensa extrapatrimonial imposta à consumidora e exercer um necessário efeito pedagógico e inibitório sobre o fornecedor, estimulando a melhoria de seus processos operacionais de emergência e desestimulando condutas futuras semelhantes, tudo sem proporcionar o enriquecimento ilícito do beneficiário.

Portanto, por se mostrar o valor de R$ 5.000,00 condizente com a gravidade do ilícito e em estrita consonância com os parâmetros adotados por este órgão colegiado em casos análogos, nego provimento ao pedido de redução do quantum indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado interposto pela concessionária ré e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude do desprovimento recursal, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei Federal número 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026